Tribunal: TJDFT
Processo: 0725929-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO. PERÍCIA MÉDICA. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE CULPA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, a prova pericial consistirá em exame, vistoria ou avaliação, e poderá ser determinada de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 464, do CPC.

2. Importante ressaltar que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, de modo que incumbe ao paciente, credor da prestação dos serviços, comprovar os danos sofridos, a conduta culposa do profissional, além do nexo de causalidade.

3. Em que pese a insurgência da autora, é de seu conhecimento que o resultado obtido pela aplicação do “ácido hialurônico” não é permanente e pode ficar no local de aplicação por um período de nove meses a um ano e meio, sendo reabsorvido, paulatinamente, pelo organismo.

4. Por mais que o médico assuma obrigação de resultado, não há como responsabilizá-lo sem comprovar sua falha no serviço, uma vez que em procedimentos dessa natureza nem sempre o resultado é aquele subjetivamente esperado pelo paciente.

5. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.